Tribunal: TJDFT
Processo: 0000009-31.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000009-31.2016.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA RECORRIDOS: MANCHESTER GESTAO IMOBILIARIA LTDA, MONICA GONCALVES DA CUNHA, MARCELO LUIS GONCALVES DA CUNHA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL SUFICIENTE. COMPLEMENTAÇÃO DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO EM SHOPPING CENTER. VALOR DO ALUGUEL. LAUDO PERICIAL. METODOLOGIA ADEQUADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DO IMPROBUS LITIGATOR. DISTRIBUIÇÃO DOS CONSECTÁRIOS DAS DESPESAS PROCESSUAIS. SUCUMBÊNCIA REPÍPROCA E PROPORCIONAL. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU PROVIDO. 1. Não há cerceamento de defesa se os quesitos suplementares foram respondidos pelo expert e os novos questionamentos não objetivavam esclarecer eventual vício na elaboração do laudo técnico, mas alterar a metodologia adotada. Ademais, cabe o juiz indeferir os quesitos impertinentes (art. 470, CPC), assim como as diligências inúteis ou procrastinatórios (art. 370, CPC). 2. Se a prova pericial foi elaborada conforme as normas técnicas recomendadas e sendo suficiente para elucidar a controvérsia acerca dos encargos locatícios, não há razão que justifique a dilação probatória. 3. Revela-se adequada a metodologia adotada no laudo pericial, quanto à utilização de critérios de comparação com outros estabelecimentos empresariais localizados no mesmo shopping center, bem como em relação à subdivisão da área para fins de sublocação, uma vez que repercute diretamente sobre o valor do aluguel. 4. A sucumbência nas ações renovatórias de locação deve ser recíproca e proporcional, caso o valor fixado não satisfaça completamente qualquer das partes e esteja entre as quantias por elas sugeridas. Precedente do STJ. 5. Incabível a penalização de qualquer das partes por litigância de má-fé, se não demonstro o improbus litigator. 6. APELAÇÃO DO AUTOR CONHECIDA E DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 477, §2, inciso II, do CPC, porque não se determinou que o perito se manifestasse sobre a divergência apresentada nos pareceres dos assistentes técnicos do autor- recorrente; c) artigo 72, §4o, da Lei 8.245/91, asseverando o não cabimento de fixação de aluguel provisório na sentença, tendo em vista que o pedido formulado pela recorrida já havia sido indeferido; d) artigos 421 e 492, ambos do CPC, defendendo não ser possível o juízo de primeiro grau proferir sentença de natureza diversa da pedida e assim delimitada pelas partes, isto é, fixar o aluguel, não do imóvel com um todo, conforme pedido, mas sim em separado ou subdividido em obséquio ao laudo pericial. Afirma que tal procedimento ofende a liberdade de contratar, uma vez que as partes contrataram a locação de um só imóvel como um todo, e não a sua eventual subdivisão; e) artigo 86, caput, do CPC, ao não levar em consideração, para fins de sucumbência recíproca o número de pedidos formulados e o número de pedidos efetivamente julgados procedentes ao final da demanda. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11o, do CPC. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há violação do art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do CPC/2015) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt no AREsp n. 2.148.058/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à mencionada afronta ao artigo 477, §2o, inciso II, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “verifica-se que a prova pericial foi elaborada conforme as normas técnicas recomendadas e pertinentes à questão, sendo suficiente para elucidar a controvérsia, de modo que não havia necessidade de estendê-la para atender particulares e interesses puramente pessoais das partes, ou seja, fossem abraçadas balizes técnicas e metodológicas que atendessem seus interesses” (ID 39849880), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente não reúne condições de prosseguir o recurso especial no que diz respeito à indicada transgressão aos artigos 72, §4o, da Lei 8.245/91; 421 e 492, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: Com relação ao aluguel provisório, o art. 72, § 4o, da Lei n. 8.245/91 (Lei de Locações), estabelece que, na “contestação, o locador, ou sublocador, poderá pedir, ainda, a fixação de aluguel provisório, para vigorar a partir do primeiro mês do prazo do contrato a ser renovado, não excedente a oitenta por cento do pedido, desde que apresentados elementos hábeis para aferição do justo valor do aluguel.”. No caso em apreço, a ação renovatória foi ajuizada em 04/01/2016 e a data de vigência do novo valor do aluguel indicada na petição inicial foi 16/07/2016 (ID. 36874725 – pág. 03). Somente em 10/12/2018, os requeridos apresentaram contestação, oportunidade em que postularam a fixação de aluguel provisório (ID. 36875080 – pág. 38). Em decisão saneadora, proferida em 04/03/2020, o magistrado indeferiu o pedido de fixação de aluguel provisório. Na ocasião destacou: “Há, nestes autos, uma enorme discrepância entre o valor vigente e aquele defendido (ainda que a título provisório), pela parte ré, como sendo a contraprestação locativa justa e adequada às especificidades do imóvel e à realidade do mercado, o que não recomenda, antes da realização da necessária (e iminente) perícia técnica, a ser viabilizada sob o crivo do contraditório, o arbitramento liminar e antecipado de valores. (...) Entendo, dessa forma, que, ante a reconhecida proximidade da realização de um estudo técnico isento e conclusivo, e da substancial controvérsia verificada, não se justifica, sob pena de incorrer em precipitação, a majoração, em sede provisória e liminar, do valor do aluguel, para alcançar, desde logo, o elevado patamar pretendido (R$ 185.354,40 - cento e oitenta e cinco mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos). (...). Por fim, saliento a ausência de prejuízo, caso venha a ser ulteriormente apurada, por perícia, a substanciosa diferença nos valores de aluguel, na forma defendida pelos réus, posto que o valor fixado deverá retroagir ao primeiro mês do prazo do contrato a ser eventualmente renovado, sendo a execução de eventuais diferenças, entre o valor pago e o valor devido, feita nos próprios autos da ação renovatória (art. 73 da Lei de Locações).” (grifos no original). A fixação de aluguel provisório deve ocorrer na fase inicial do processo, uma vez que a norma de regência tem por escopo garantir que o locador não seja prejudicado por eventual defasagem do valor da locação durante todo o trâmite processual. In casu, a despeito de o juiz ter fixado aluguel provisório na sentença, o seu valor corresponde exatamente à quantia estabelecida a título de aluguel definitivo, isto é, “R$ 116.610,00 (cento e dezesseis mil seiscentos e dez reais), com efeitos retroativos à data da renovação do contrato”. Com a renovação da locação estabelecida na sentença, a apuração da diferença do valor dos alugueres terá como base de cálculo a quantia fixada de forma definitiva na sentença (R$ 116.610,00 (cento e dezesseis mil seiscentos e dez reais)), não havendo qualquer prejuízo ao apelante. No que concerne aos critérios adotados pelo expert para apuração do valor do aluguel, o apelante sustentou que a perícia deveria ter considerado o valor do imóvel em sua integralidade, conforme disposto no contrato de locação, e não sua subdivisão em quatro lojas. Ocorre que o perito, ao responder ao questionamento formulado pelo julgador de primeiro grau, destacou que o valor apurado está em consonância com o preço de mercado (ID. 36875170 – pág. 19). Confira-se: “1) à luz das condições atuais do mercado, das características do imóvel locado, sua localização e tamanho, qual seria o valor justo para o aluguel mensal, que deverá viger a partir da renovação do contrato de locação? R: Segundo apontado no Item 1.3.3 – Valor Total de Locação, o valor de aluguel pela loja C01 em sua totalidade é de R$ 127.635,00 (cento e vinte e sete mil, seiscentos e trinta e cinco reais), corrigindo o valor pelo IPG-DI/FG o valor para a data da renovação 2016 é de R$ 105.206,49 (cento e cinco mil, duzentos e seis reais, quarenta e nove centavos). 2) O valor do aluguel, atualmente previsto no contrato firmado entre as partes e cobrado atualmente, estaria adequado e proporcional, de acordo com a realidade atual do mercado imobiliário, para remunerar a locação de imóveis com as mesmas características daquele descrito na inicial? (...) De acordo com o apurado no Item 1.3.3 – Valor de Total Aluguel, no entendimento deste “Expert” seria de R$ 127.635,00 (cento e trinta e sete mil seiscentos e trinta e cinco reais) demonstra uma defasagem em R$ 42.639,65 (quarenta e dois mil seiscentos e trinta e nove reais, sessenta e cinco centavos).”. Em complemento ao laudo pericial, destacou a subdivisão da área objeto da locação e a metodologia aplicada para apuração do valor dos alugueres (ID. 36875204 – pág. 02). Confira-se: “2. Nova Vistoria: Foi feito in loco com o acompanhamento dos assistentes técnicos para sanar a controvérsia em relação a real metragem da Loja C01 e respectivas subdivisões: . Área utilizada (ABL): Loja C-01 931,88m2. Subdividida entre as Lojas C01-E (Leitura) + Área de Acesso medindo 601,65m2; C01-F (Burger King) medindo 180,16m2; C01-D (Panelinhas do Brasil) medindo 88,49m2 e C01-A/H (Loja desocupada) medindo 62,13m2. 3. - Metodologia: O critério utilizado para avaliação foi a pesquisa de mercado imobiliário aplicando-se o método comparativo direto, onde os valores serão obtidos através da comparação de imóveis no mesmo Centro Comercial.”. Ainda em complemento, o expert atendeu à determinação judicial, na qual “restou previamente estabelecido que o tamanho do imóvel locado teria a área de 818,54 m2, conforme descrito na cláusula primeira, parágrafo único, do termo aditivo do contrato” (ID. 36875279 – págs. 02/03). Na ocasião, assim consignou: “Conforme intimação, será adequado o cálculo do valor de aluguel pautado pela área ora estabelecida inicialmente em Contrato e determinação do Douto Juízo que corresponde a 818,54m2 (oitocentos e dezoito vírgula cinquenta e quatro metros quadrados). Utilizando os mesmos estudos já apresentados anteriormente (Id. 68199074) e (Id. 76168679), Laudo e Laudo Complementar. (...) Valor do aluguel para a loja C 01 após arredondamento: R$ 116.610,00 (cento e dezesseis mil, seiscentos e dez reais). Obs.: Valor locatício adotado segundo Contrato de Locação e adequação Conforme Decisão judicial (ID 58256899).”. Note-se que a perícia considerou não apenas a área total do imóvel, mas também sua subdivisão, utilizada para fins de sublocação, conforme se vê do quadro abaixo colacionado: Conforme bem destacado na sentença, “a subdivisão da ampla área/unidade locada, viabilizando a sublocação de unidades autônomas, constitui aspecto de suma relevância para a definição do justo valor locatício, eis que, diante das atividades exploradas no empreendimento em que se acha situado o imóvel (shopping center), ressai evidente que o desmembramento, para além de favorecer a sublocação, resulta na obtenção de rendimentos locatícios que, somados, superam aqueles que seriam obtidos com a mera sublocação da integralidade da área. Nesse passo, não há como desconsiderar a subdivisão da área para fins de sublocação, uma vez que repercute diretamente no valor do aluguel, conforme demonstrado no laudo pericial. Revela-se, portanto, adequada a metodologia adotada pelo perito, notadamente por utilizar critérios de comparação com outras áreas localizadas no mesmo shopping center, em que há a sublocação de espaços. (ID 39849880). Assim, rever tais conclusões demandaria o reexame do conjunto fático probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao apelo quanto ao suposto malferimento ao artigo 86 CPC. Com efeito, ao assentar caracterizada a equivalência sucumbencial das partes demandantes, a turma julgadora assim o fez atenta às peculiaridades fáticas do caso concreto e com lastro nos elementos probatórios coligidos aos autos. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.984.117/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023